Tribunal: TJDFT
Processo: 0704880-88.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704880-88.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO SODRE D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de recurso de apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a r. sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO SODRE. O Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de localização do requerido. Além disso, condenou o autor ao pagamento das custas processuais, se houver. (ID 31163106) Após a inclusão do recurso para julgamento na 2a Sessão Ordinária Virtual, com data de abertura designada para o dia 03/02/2022 (ID 31415427), o apelante pleiteou a desistência da ação e do recurso, bem como o desbloqueio do veículo identificado na petição inicial. (ID 31762210) Relatado o essencial, DECIDO. Recebo a petição e a restrinjo à desistência do recurso, em virtude da condenação do autor em custas processuais. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais e não conheço do presente recurso. As demais providências deverão ser requeridas ao Juízo a quo. Exclua-se o recurso da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte. Brasília, 7 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator